Tribunal: STF
Processo: ARE 904648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COLETA DOMICILIAR DE LIXO. QUANTIDADE ACIMA DO LIMITE FIXADO NA LEGISLAÇÃO. LEI MUNICIPAL 10.315/1987 E DECRETO 35.657/97 LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.



     1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



     2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 



     3. Agravo Regimental a que se nega provimento.